Tribunal: CARF
Processo: 10805.721265/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721265/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ EGÍDIO MIELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução dos dispêndios com educação de
apenas um filho, dependente, através de documentos complementares
apresentados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa relativa a dedução indevida de
despesas com instrução com a filha dependente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721265/2012-85
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721265/2012-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 59/63, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2010, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$1.984,25, acrescido de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos a autoridade fiscalizadora apurou dedução indevida:
- de despesas com instrução, no valor de R$8.492,52, por falta de comprovação;
- de pensão alimentícia, no valor de R$1.531,70, porque a pensão alimentícia do 13o
salário não pode ser deduzida, pois já foi excluída no momento de calcular imposto
sobre o 13o, que é de tributação exclusiva na fonte e não pode ser compensado na
declaração.
Na impugnação parcial de fls. 2/3 contesta a glosa das despesas com instrução. Informa
que, por engano, quando intimado para apresentar documentação comprobatória
referente à pensão alimentícia, teria deixado de incluir os comprovantes dos gastos com
instrução de Mariana Fachinelli Miele (dependente), Carolina Maimeri Miele e Gabriela
Maimeri Miele (alimentandas), que estão sendo apresentados com a impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017 (e-fls. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 11/05/2017 (e-fls. 76), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão ora
corretamente comprovadas nos autos e que o acordo homologado judicialmente para o
pagamento de pensão alimentícia, incluindo mensalidades escolares, está ora comprovado nos
autos. Anexa novos documentos (e-fls. 81 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721265/2012-85

O litígio remanescente recai sobre Glosa de Dedução Indevida com Despesas de
Instrução no valor de R$8.492,52.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas ora colacionadas (e-fls. 81 e ss.) podem, na espécie, ser
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória, além de buscarem contrapor os argumentos denegatórios de
primeira instância.
No que se refere à dedução de despesas com instrução, são dedutíveis os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei n o 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007,
art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81)
As razões de primeira instância para manutenção da glosa em pauta são
esclarecidas nos seguintes excertos do voto da decisão guerreada:
...
Quanto às despesas com instrução referentes aos alimentandos o contribuinte só pode
deduzi-las na declaração de ajuste em razão de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, o que não restou provado nos autos. Assim
sendo, deve ser mantida a glosa referente às despesas com instrução de Carolina
Maimeri Miele e Gabriela Maimeri Miele, no valor total de R$5.661,68.
Quanto às despesas com instrução da dependente Mariana Fachinelli Miele o
contribuinte apresentou os boletos de pagamento do Instituto Educacional Crescem (fls.
53/54), mas todos eles sem o registro do pagamento efetivo, portanto não comprovam o
pagamento. Os recibos correspondentes à reserva de vaga para o ano letivo de 2011
também não podem ser aceitos, por falta de previsão legal para a dedução deste tipo de
gasto, e o recibo de fl. 55 referente a “matrícula de 2010 + mensalidade proporcional de
março/2010 + jantar proporcional de março/2010 + apostila do 1o semestre e taxa de
material de março” também não pode ser aceito por englobar gastos não dedutíveis e
não discriminar o valor de cada item que foi pago.
...
Busca o interessado com os Documentos Judiciais ora juntados (e-fls. 82/91)
comprovar que estaria judicialmente obrigado a arcar com as despesas de instrução das
alimentandas Carolina Maimere Miele e Gabriela Maimeri Miele no ano calendário 2010. Mas o
fato é que o Pedido de Homologação de Acordo de Revisão e Exoneração de Pensão Alimentícia
(e fls. 84/90), homologado em 06/11/2011, contradiz os argumentos do contribuinte.
Senão veja-se. No item “Dos Fatos e do Direito” verifica-se que a sentença
relativa a pagamento de pensão alimentícia das filhas transitou em julgado em 02/05/2000,
trazendo a obrigação de pagamento de pensão alimentícia e assistência médica (e-fls. 86). E que,
espontaneamente o interessado mantinha o pagamento dos seus estudos em universidades no
momento do pedido de homologação de acordo em 2011 (e-fls.87). Ou seja, durante o ano
calendário 2010, alvo da presente lide, o contribuinte não era judicialmente obrigado a pagar os
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721265/2012-85

estudos das alimentandas. O pagamento, por mera liberalidade, não permite a dedução, o
que denota na manutenção da glosa relativa a dedução de despesas com instrução das duas
alimentandas.
Já com a apresentação da Declaração de Quitação de Anuidade Escolar (e-fls. 81)
justificadas se tornam as despesas com instrução da menor dependente Mariana Fachinelli Miele,
no valor total de R$5.323,68. Inclusive tal documento depura os valores relativos a itens não
incluídos legalmente como dedutíveis que haviam sido apontados pela DRJ. Portanto, possível o
afastamento da glosa relativa a dedução de despesas com instrução da filha Mariana
Fachinelli Miele.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão, no sentido de afastar a glosa a título de dedução
indevida de despesas com instrução apenas de sua dependente, já que foi comprovado e
justificado o dispêndio com instrução desta filha no valor de R$5.323,68.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa relativa a dedução indevida de despesas com instrução com a filha dependente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 147
DF CARF MF
Original